Tribunal: TJSP
Processo: 7005469-53.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave durante o cumprimento de pena corporal – Pedido de absolvição sob a alegação de precariedade probatória – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo sentenciado – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções –

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave durante o cumprimento de pena corporal – Pedido de absolvição sob a alegação de precariedade probatória – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo sentenciado – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7005469-53.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante ADRIANO DE SANTANA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005469-53.2019.8.26.0482
2
Voto no 14358
Agravo em Execução no 7005469-53.2019.8.26.0482
Comarca
: Presidente Prudente
Agravante : ADRIANO DE SANTANA
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Sentenciado acusado da prática de
falta grave durante o cumprimento de pena corporal

Pedido de absolvição sob a alegação de precariedade
probatória Conjunto probatório seguro acerca da infração
disciplinar de natureza grave praticada pelo sentenciado
Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença
homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções

Agravo desprovido.
Inconformado com a decisão proferida à fl. 44 pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, por meio da qual foi reconhecida a falta grave praticada em
6.10.2018 pelo sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o
i. Defensor Público que o assiste à fl. 48, arrazoando o recurso às fls.
49/51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005469-53.2019.8.26.0482
3
Alega o i. Defensor, em síntese, que o recorrente deve ser
absolvido ante a precariedade probatória, ressaltando que “o simples
fato de a amásia constar do rol de visitas do agravante não pode, por
si só, induzir à conclusão de que... [ele] participou, seja efetivamente
ou solicitando a entrega do material proibido (fl. 49v.); e,
subsidiariamente, que devem ser restabelecidos os dias remidos ou
reduzida a perda ao mínimo legal (um dia), uma vez que a decisão
judicial (determinando a perda de 1/3) não teria sido adequadamente
motivada.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 53/56. À fl. 57 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 62/65).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
1. De absolvição também não se pode cogitar.
De acordo com a sindicância reproduzida às fls. 2/43, no dia
6.10.2018, ocasião de visitas de familiares aos presos na Penitenciária
de Pacaembu/SP, a Sra. Micaela Cardoso de Aquino, companheira do
sentenciado devidamente cadastrada no seu rol de visitantes, foi
surpreendida trazendo camuflado em sua genitália uma porção de
cocaína, quando da realização de revista com emprego de body
scanner.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005469-53.2019.8.26.0482
4
A materialidade do fato, caracterizador de falta grave e crime,
concomitantemente, ficou bem demonstrada pelo exame químico-
toxicológico de fls. 25/27.
A autoria também é indene de dúvidas.
Interrogado,
ADRIANO
alegou
inocência,
dizendo
que
“desconhece os fatos narrados no comunicado de evento...” (fl. 18).
Nada obstante a negativa do sentenciado, as testemunhas Celia
Amorim Bernardi e Tânia Regina Bacaro Mendes, ambas agentes de
segurança penitenciária confirmaram a infração disciplinar (fls. 12/13).
Sobre o valor dos depoimentos das agentes de segurança
penitenciária, cabe destacar que os Tribunais do país têm se
manifestado repetidamente no seguinte sentido [sem destaques nos
originais]:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA
CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO
DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE
IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o
reconhecimento da prática de falta grave baseou- se especialmente nos depoimentos de dois
agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e
harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a
ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão. (STJ
HC
254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
13/08/2013)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Cometimento de falta de natureza grave. Dano ao
patrimônio público. Absolvição, diante da ausência de provas. Insurgência ministerial. O
depoimento dos agentes penitenciário são suficientes, considerando-se sua a fé pública.
Demonstrada a lesão ao patrimônio público. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Execução Penal 7004528-03.2017.8.26.0344; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
Agravo em execução. Preliminar de nulidade afastada. Regularidade do procedimento
administrativo. Desnecessidade da presença do sentenciado na oitiva administrativa das
testemunhas. Presença do defensor. Eficácia probatória dos depoimentos dos agentes
penitenciários. Versão harmônica com as demais provas produzidas. Condição de agentes
públicos de segurança que, por si só, não afasta a credibilidade das suas narrativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005469-53.2019.8.26.0482
5
Conduta que se configura como falta de natureza grave e não média. Prática de falta que reinicia a
contagem do prazo para progressão. Súmula n.o 534 do E. STJ. Perda dos dias remidos em
fração intermediária que foi fundamentada e está adequada ao caso concreto. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7003517-79.2017.8.26.0071; Relator (a): Francisco Bruno;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018)
Agravo em Execução. Instauração de Procedimento Disciplinar para apuração de falta
grave. Subversão à ordem de disciplina. Absolvição por atipicidade da conduta. Parquet pede a
reforma da decisão por entender que os depoimentos dos agentes penitenciários bastam
para o reconhecimento da falta grave, bem como que a conduta praticada pelo sentenciado
é típica. Com razão o Ministério Público. O agente penitenciário, enquanto funcionário
estatal, goza de fé pública em seus depoimentos. Seus relatos, quando não existirem
elementos em contrário, bastam por si só como prova. Sentenciado que exerce liderança negativa,
repassando ordens de facção criminosa. Conduta típica. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Execução Penal 9000398-96.2017.8.26.0032; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do
Júri; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018).
Cumpre salientar que não é crível que Micaela, companheira do
sentenciado,
por
mera
liberalidade
tivesse
tentado
introduzir
voluntariamente a porção de cocaína no estabelecimento prisional sem
o consentimento do sentenciado, correndo o risco de agravar sua
situação processual e carcerária, se não fosse mesmo para atender a
um específico pedido dele.
Assim, como os elementos de convicção apurados na
sindicância demonstram a prática de crime por ADRIANO, é evidente
que ele violou a norma contida no artigo 52 da LEP, segundo a qual “A
prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave...”.
2. Descabida, também, a alegação de que devem ser
restabelecidos os dias remidos ou reduzida a perda ao mínimo legal
(um dia), uma vez que a decisão judicial (determinando a perda de 1/3)
não teria sido adequadamente motivada.
De fato, embora a Lei 12.433/2011 tenha alterado o artigo 127
da Lei das Execuções Penais, limitando a perda dos dias remidos pelo
trabalho ao montante máximo de um terço, não estabeleceu nenhum
novo critério ou graduação a serem observados pelo juiz no momento
de limitar as consequências da prática de falta grave, além dos
constantes no artigo 57 da LEP (ao qual a norma alterada faz expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005469-53.2019.8.26.0482
6
referência).
Desse modo, ainda que deva o juiz ponderar “a natureza, os
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a
pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”, não está ele obrigado a
inserir na parte dispositiva da decisão qualquer justificativa
pormenorizada ou detalhada acerca da sua conclusão
além,
naturalmente, das razões de decidir que integram a parte da
fundamentação.
No caso sub examen, basta a leitura da decisão para constatar
que ela contém fundamentação suficiente e adequada, cumprindo
plenamente a função de comunicar ao destinatário (e eventuais
terceiros interessados) as razões da imposição das consequências
jurídicas dela decorrentes, sendo que ao sentenciado foi determinada
a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir até a data da falta.
Seja como for, ainda que fosse possível identificar na decisão a
característica da concisão, tal não poderia levar ao reconhecimento da
sua nulidade ou irregularidade, conforme entendimento jurisprudencial
a seguir exemplificado:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apelante se insurge contra a r.
sentença que reconheceu a prática do delito capitulado no artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06.
Preliminar. Sentença. Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em respeito aos
ditames constitucionais, não se confunde com a sua ausência para o fim de se determinar a
nulidade da sentença por inexistência de fundamentação adequada. Vício procedimental não
reconhecido. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o
reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da
conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas. Prisão em flagrante. Depoimentos
de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório constitucional. Condenação mantida. Dosimetria que, no
entanto, comporta reparo. Circunstâncias que não autorizam o recrudescimento da pena pelos
maus antecedentes. Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenações
definitivas caracterizadoras da reincidência. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado
bem fixado. Sentença reformada. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal 0000207-87.2017.8.26.0653 - Relator Camargo Aranha
Filho; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 2a Vara; Data do
Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Inocorrência Decisão que, ainda que de modo sucinto, analisou todas as teses levantadas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005469-53.2019.8.26.0482
7
partes Inexistência de nulidade Preliminar rejeitada. Ameaça Absolvição por falta de provas
Improcedência
Os firmes e coesos depoimentos da vítima, aliados ao depoimento da
testemunha presencial, são suficientes para a comprovação dos fatos, não se comprovando, de
nenhuma forma, tenha havido incriminação falsa
Ademais, a palavra das vítimas assume
especial relevância em crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são
praticados na clandestinidade, longe da presença de testemunhas Conjunto probatório robusto
para lastrear o decreto condenatório
Condenação de rigor. (TJSP - Apelação Criminal
0023823-52.2014.8.26.0506; Relator Sérgio Ribas; 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Ribeirão Preto - Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento:
08/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018)
Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça também já
apreciou a matéria (REsp, 614.560/SC, 2a Turma; Recurso Especial
2003/0216613-0, Rel. Min. FRANCIULLI NETO, j. 17/06/2004, DJ de
18/10/2004, pág. 245), entendendo que “A função teleológica da
decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-
se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in
iudicium de ducta'.
E não é outro o entendimento da Suprema Corte do país, como
demonstra o seguinte julgado, relativo a execução penal:
EMENTA:
PROCESSUAL
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. FUGA DO CONDENADO. FALTA
GRAVE.
NECESSIDADE
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO NESTA SEDE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I A alteração
do art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame
criminológico. Precedentes. II
Não se exige do órgão judicante que a decisão seja
exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador explicite de forma clara as razões
de seu convencimento, como se deu na espécie. III A modificação legislativa não afastou a
necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto
no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo
paciente com a fuga do estabelecimento prisional. IV Ordem denegada. (HC 103733, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-222 DIVULG
18-11-2010 PUBLIC 19-11-2010 EMENT VOL-02434-01 PP-00179 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010, p.
399-409)

3. Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.

OTAVIO ROCHA
Relator